Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-84.2020.8.11.0030
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000907-84.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARGARIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 045.943.031-96 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

- DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO
o nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes,
relacionado ao débito objeto da presente ação
, no
prazo de 05 dias
. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito.

-
DECLARAR A INEXISTÊNCIA

do débito discutido nos autos no valor de

R$ 97,83 (noventa e sete reais e oitenta e três centavos), com contrato n° 0245828344
, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao
triplo
do importe que exigir em desacordo;

- CONDENAR
a reclamada indenizar o reclamante, a título de
dano moral/imaterial
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento em sentença
– Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de
juros de 1% (um por cento) ao mês
, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal,
a partir do evento danoso/data da inscrição
– responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398.

-
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto e o pedido de condenação em litigância de má fé;

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/1995.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 8.000,00.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral, pois entende que o valor da indenização fixado pelo magistrado
a quo
é insuficiente.

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação. A promovida não apresentou contrato ou qualquer documento idôneo em sede de contestação, se limitando a dizer que a inscrição ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, ante a inadimplência.

Assim, restando comprovada que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e a parte Recorrida suportar os riscos do negócio, decorrentes de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, sobretudo se inexiste inscrição prévia.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021